Tribunal: TJSP
Processo: 1032092-44.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032092-44.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é embargado
LEANDRO DA SILVA AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032092-44.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 44704
2
VOTO No: 44704
EDCL.No: 1032092-44.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: São Paulo - 28a VC
EBTE. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
EBDA. : LEANDRO DA SILVA AZEVEDO
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
deu provimento à apelação interposta contra r. sentença que julgara parcialmente
ação dita “de obrigação de fazer” ajuizada para reativação de página em plataforma
digital por alegada suspensão e supressão injusta de modo a julgar procedente a ação
e condenar a apelada ao pagamento de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais.
Alvitrando-se ter havido “obscuridade”, insiste a embargante
em que a suspensão da conta do embargado se deu regularmente e autorizada por
disposição contratual; em que “não foi indisponibilizado temporariamente de forma
arbitrária, mas tão somente por questões de segurança e em observância aos "Termos
de Serviço” e "Padrões da Comunidade" do Serviço Facebook” e em que não houve
demonstração dos danos morais indenizáveis.
Ausente resposta do embargado (certidão de fls. 11).
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque o embargante, apesar de suas alegações em
contrário, não indicou efetivos pontos de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque o embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, via das quais deu provimento ao recurso.
E o fez exatamente porque: “o apelante asseverou que tentou
sim obter “solução administrativa” até porque “até porque a reclamação
realizada é feita no próprio sítio eletrônico da Apelada sem ter comprovante de
protocolo”, no que não houve desmentido algum pela apelada, tanto mais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032092-44.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 44704
3
nesse tipo de relacionamento eletrônico é o que de ordinário acontece; b) a
reativação do perfil ocorreu somente depois de três meses e, ainda assim, em
cumprimento a determinação judicial expressa na decisão que deferiu a
antecipação da tutela; c) embora não demonstrada pelo apelante a
superveniência do alegado prejuízo material, a verdade é que fatos como esse
influem negativamente na vida de quem depende da utilização da plataforma
eletrônica (afirmação igualmente não objetada), causando aborrecimentos e
incômodos que, pela própria natureza da privação, atingem a esfera do dano
moral, sem contar que, hoje, o ingresso, permanência e movimentação diária de
tais perfis vieram a integrar expressivamente o dia-a-dia de praticamente todas
as pessoas. A conduta da apelada mesmo tenha ela sustentado ter agido em
exercício regular de direito o que, e repetindo, aqui não pode ser levado em
conta à míngua de veiculação de inconformismo válido foi, vê-se logo,
absolutamente lamentável, não fosse ilegal. Cabível, pois, a indenização, uma
vez que, como já dito, o fato extrapola a caracterização de simples
aborrecimento, daqueles corriqueiros do dia-a-dia para cristalizar efetivo
agravo moral.”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207, “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator